Tribunal: TJDFT
Processo: 0718908-68.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718908-68.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: CATHARINA ROSA RABELLO DE SENA, MARCIA ROSA RABELLO AGRAVADO: CECILIA NUNES DE SENA, AMADEU JOAO PAULO FERREIRA DE SENA, IANE NUNES DE SENA GUTIERRES, JANE SEVERINO NUNES, CECILIA SEVERINO NUNES DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CATHARINA ROSA RABELLO DE SENA e OUTRA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que impugnaram especificamente o acórdão recorrido; que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório e ressaltam que a matéria controvertida foi prequestionada, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ e 282, 283, 284 e 356, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033